Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO. MORTE DO LOCATÁRIO SEM HERDEIROS E SEM CÔNJUGE. DEVOLUÇAO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. INTEGRAL. ABATIMENTO DE MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a identidade de ações é necessário que haja, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Assim, se um dos elementos não é igual ao processo comparado, a litispendência deve ser afastada.
2. O contrato de locação objeto da demanda foi extinto antes do prazo final em decorrência de morte do locatário, que não deixou dependentes nem cônjuge. 2.1. Foi dado em garantia ao contrato pelo falecido caução que seria devolvido ao término do pacto. O locador, em razão da rescisão antecipada, abateu do valor caucionado a quantia referente a multa contratual por devolução do imóvel antes de findo o prazo. 2.2. A recusa no recebimento do valor foi legítima, ante a ausência de descumprimento contratual.
3. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados.